Tribunal: TJMT
Processo: 1007063-92.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007063-92.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEOTONIO FARIAS MENDONCA - CPF: 366.981.481-72 (APELANTE), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) –TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA–
ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando fixados em conformidade com as determinações do Banco Central do Brasil que regulamentou o financiamento.

A jurisprudência é pacífica
quanto à possibilidade de capitalização mensal ou diária de juros na hipótese de contrato bancário firmado após o dia 31.03.2000, data da entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, desde que haja expressa
previsão
contratual.

Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

Acerca das tarifas bancárias, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 - TEMA 958, considerou ser válida as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva.

A teor do entendimento do STJ fixado em julgamento do REsp 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Teotônio Farias Mendonça
, em face da sentença proferida nos autos da ação de revisão contratual que move contra BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, que julgou improcedente os pedidos da inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Para tal desiderato, o apelante recorre sustentando, em suma, a
abusividade contratual sobre os juros remuneratórios e das tarifas bancárias (registro, avaliação, de cadastro e seguro). Defende, ainda, a possibilidade de substituição do método
Price
pelo sistema de amortização de
GAUSS
, com a devida compensação dos valores pagos à maior.

Ao final, pugna pelo ressarcimento em dobro por todos os valores pagos indevidamente.

Embora devidamente intimada, o apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à revisão das cláusulas adstritas ao contrato de financiamento de veículo firmado entre a instituição financeira e a parte autora.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (Id. 213937174).

Contra essa decisão, insurge-se o autor, ora apelante sustentando
a ilegalidade dos juros remuneratórios previstos em percentual superior à média de mercado.

Defende, ainda, a possibilidade de substituição do método
Price
pelo sistema de amortização de GAUSS, com a devida compensação dos valores pagos a maior.

Ainda, requer o reconhecimento da abusividade e ilegalidade capitalização diária dos juros, assim como a cobrança da tarifa de registro de contrato, da tarifa de cadastro, avaliação do bem e do seguro.

Defende ter sido cobrada em quantia indevida, surgindo o direito a repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento
.

Isso porque, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito, Nelson Nery Júnior leciona que:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Nesse quadro, em relação à taxa de juros, o autor ora apelante defende a abusividade da taxa de 2,76% ao mês, contudo, verifico que a aludida taxa corresponde ao “CET-Custo Efetivo Total” (Id. 213936227).

Anote-se, por importante,

que o CET (Custo Efetivo Total) foi criado pelo Conselho Monetário Nacional - CMN - Resolução 3.517, de 06.12.2007 - para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de assinar o contrato.

Registre-se, no ponto, que

não é um encargo contratual, mas apenas um valor percentual que representa todas as despesas que incidem na operação de crédito, tais como os juros remuneratórios, a capitalização e todos os demais encargos cobrados pelo banco, incluindo o imposto e as despesas administrativas.

Assim, não há que se falar em aplicação de alíquota maior, tampouco em abusividade uma vez que o devedor, ora apelante, não paga o valor emprestado mediante juros simples, e sim a taxa final, sendo aquela descrita como Custo Efetivo Total de 2,76% ao mês, conforme indicado no contrato (Id. 213936227).

Quanto aos juros remuneratórios, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido totalmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

E do STJ, extraio:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Relatora. Ministra Nancy Andrighi).

Portanto, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Endossando o raciocínio, diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores
a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro).

Deste modo, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada foi de 2,76% a.m., não estando em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contratos pactuada entre as partes, visto que conforme informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de novembro de 2018, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 4,67% ao mês.

Quanto ao requerimento da vedação de capitalização diária dos juros, o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento pela possibilidade da sua cobrança nos contratos bancários firmados após 31-3-2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00, desde que expressamente pactuada, de acordo com o paradigma REsp. 973.827/RS, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
– “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) Destaquei

Sobre tais aspectos, frisa-se, também, os enunciados contidos nas Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Ressalta-se que o entendimento assentado nos Tribunais Superiores é de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécimo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, atendendo aos requisitos da pactuação.

Em assim sendo, havendo amparo contratual e inexistente vedação legal, não há que se falar em abusividade de tal exigência, porquanto expressamente prevista no instrumento, circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada. Vejamos:

“Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede, ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total Financiado (item B3) acrescidos dos juros remuneratórios (item G)
capitalizados diariamente
e já incorporados no Valor da Parcela (item E1).”
(Id. 203851693).

Logo, a capitalização diária do encargo em questão deve ser mantida, porquanto, ao contrário do que sustenta o apelante, houve pactuação expressa.

Por conseguinte, o uso da Tabela
Price
, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade. Além de não haver nenhum óbice a sistemas de capitalização de juros, a tabela é comumente usada em operações dessa natureza. Portanto, não há que se falar na substituição pelo Método Gauss, metodologia linear, que dispõe de juros simples, pois significaria afronta ao princípio da autonomia da vontade, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo
. [...] 4.
Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
[...]”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021) Destaquei

No que tange à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, em 28/08/2013, quando do julgamento do REsp no 1.251.331 RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento sobre a validade da aludida cobrança, vejamos:

“[...]
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

[...].”
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) Destaquei

Ademais, pelo que se denota da documentação acostada aos autos, tem-se que a tarifa de cadastro foi
expressamente ajustada em contrato (Id.
213936227
). Desse modo,
não prospera o pedido de invalidade da respectiva
cobrança.

Sobre o assunto, eis julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DE QUANTIA PAGA A MAIOR – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.
[...].”
(N.U 0045164-57.2015.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) Destaquei

Em relação à cobrança da tarifa de registro do contrato e

a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“[...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia”.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) Destaquei

No caso em apreciação, há previsão contratual referente ao ressarcimento da despesa com registro do contrato no valor de R$ 316,40, bem como referente a tarifa de avaliação de bens também consta com o ressarcimento no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais).

Prosseguindo, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, entendo que o Juízo
a quo
não andou bem ao considerar sua legalidade.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) Destaquei

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos) Destaquei

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “venda casada”, razão pela qual a sentença merece ser reformada nesse particular, para declarar a ilegalidade da cláusula e determinar a devolução da quantia de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais)
e R$ 237,20 (duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos), .

E ao que consta dos autos, o mesmo se deu com a adesão ao título de capitalização parcela premiável, também contratado em conjunto, o que revela venda casada.

Desse modo, é flagrante o ato ilícito.

No que tange à restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“[...] 3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei). “Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples. -
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé.
Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi) Destaquei

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso
, para declarar a ilegalidade da cobrança de seguro de proteção financeira
e do título de capitalização parcela premiável,
devendo o valor previsto contratualmente ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Por fim, diante da sucumbência mínima do banco, mantenho a condenação do autor na integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024